Tribunal: TJDFT
Processo: 0731156-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731156-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA contra ato atribuído ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, qual seja a restrição judicial (penhora) determinada sobre o veículo de placa JGI 5792, o qual afirma a impetrante ser a sua real proprietária. No presente mandamus, narra a impetrante ter adquirido, em 28/09/2018, veículo modelo Honda Civic, ano 2007/2007, placa JGI 5792 de terceiro, nominado Alair Julião da Silva Júnior. Conta que, por motivos de dificuldade financeira, não concluiu o procedimento administrativo de transferência veicular perante o DETRAN-DF à época do negócio, razão pela qual o cadastro administrativo permaneceu a indicar o antigo dono como atual proprietário do bem. Destaca que, após reunir condições de quitar débitos administrativos e tributários vinculados ao veículo; e de tentar proceder com a necessária transferência, foi surpreendida com penhora determinada sobre o bem, decorrente de feito executivo de no 0027160-06.2015.8.07.0001, em curso na 6a Vara Cível de Brasília-DF, no qual o vendedor do automóvel, Alair Julião da Silva Júnior, figura como executado. Sustenta possuir direito líquido e certo à posse e à propriedade do bem; e que a restrição judicial imposta pela autoridade coatora indicada impõe óbices ao exercício de tal direito, ainda mais pelo fato de o veículo ter sido apreendido administrativamente em agosto de 2022, condição na qual a combatida penhora, a qual já impedia a efetiva transferência veicular, também impede a liberação do bem em favor da impetrante. Nessas bases, requer a impetrante, conforme consta à etapa de pedidos de sua Inicial (ID Num. 39398741): “a) Seja recebido o presente MANDAMUS com a consequente concessão da presente medida, EM CARÁTER LIMINAR, inaudita altera pars, a fim de que Vossa Excelência decrete, inaudita altera pars, o direito de que seja decretado a liberação da restrição judicial de sobre o veículo Marca/Modelo HONDA/CIVIC LXS, Ano/Mod. 2007/2007, Cor PRATA, Placa JGI-5792, CHASSI 93HFA153077204445, RENAVAM 00910284245, haja visto que legalmente não mais pertence ao executado, e sim a Impetrante, ou a suspensão dos efeitos da restrição judicial para fins de poder regularizar os documentos perante o DETRAN/DF e retirar o veículo do pátio de apreensão, visto estar correndo taxas de diárias perante o órgão, conforme mostra documentação anexa, merecendo a procedência do presente mandamus, assim amparada legalmente nos princípios do fumus boni iuris e periculum in mora, expedindo-se para tanto, com urgência, o competente mandado, notificando a Autoridade Coatora, bem como, dentro do prazo legal, preste as informações que achar necessárias; b) Quanto ao mérito requer seja concedido a Impetrante a procedência plena do presente MANDAMUS a fim de que SEJA DECRETADO a liberação da restrição judicial de sobre o veículo Marca/Modelo HONDA/CIVIC LXS, Ano/Mod. 2007/2007, Cor PRATA, Placa JGI-5792, CHASSI 93HFA153077204445, RENAVAM 00910284245, haja visto que legalmente não mais pertence ao executado, e sim a Impetrante, ou a suspensão dos efeitos da restrição judicial para fins de poder regularizar os documentos perante o DETRAN/DF e retirar o veículo do pátio de apreensão, visto estar correndo taxas de diárias perante o órgão, conforme mostra documentação anexa;” (Grifos nossos). Foi proferido despacho por esta relatoria, determinando manifestação da impetrante acerca de eventual transcurso do prazo decadencial para a propositura do presente writ (39549435). A impetrante emendou a Inicial (ID Num. 40397075). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Todavia, o direito de ação relacionado à impetração do mandado de segurança não é atemporal, razão pela qual a legislação de regência (Lei n. 12.016/2009) estabelece prazo decadencial para uso do writ, dentro dos parâmetros constitucionais, como se extrai do teor do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e da orientação da Súmula n. 632 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. (Lei n. 12.016/2009) Súmula n. 632, STF – É constitucional Lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Conforme preconiza o mencionado art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado de segurança, o direito de manejar o referido remédio constitucional “extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias”, prazo este contado a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No caso dos autos, tem-se, de forma clara, que o ato impugnado pela impetrante é a determinação de penhora sobre o veículo descrito nos autos, prolatada pela autoridade coatora indicada no bojo do processo de execução de no 0027160-06.2015.8.07.0001. Este é o ato combatido (restrição judicial), o qual confere dificuldades à impetrante, em especial para viabilizar a transferência veicular narrada e a liberação do automóvel, este apreendido administrativamente. Ocorre que, no presente momento, não se mostra mais cabível a utilização da via mandamental para tentar viabilizar tais pretensões da impetrante por meio da mencionada impugnação à constrição judicial determinada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF. Como consta na apontada ação de execução no 0027160-06.2015.8.07.0001, o termo de penhora o qual recai sobre o veículo indicado nos autos é datado de 10/02/2020 (ID Num. 55877722 – autos no 0027160-06.2015.8.07.0001). Tal termo foi lavrado após procedimento regular, decorrente da decisão judicial proferida pela autoridade coatora indicada em 19/11/2018, na qual foi deferida a constrição sobre o veículo de placa JGI 5792 (ID Num. 32343613 - autos no 0027160-06.2015.8.07.0001). Antes da lavratura do termo de penhora e em razão da decisão judicial mencionada, a impetrante propôs embargos de terceiro contra a parte exequente do feito de no 0027160-06.2015.8.07.0001. Nesse procedimento especial, protocolado em 05/09/2019, a impetrante apresentou requerimento nos seguintes termos (ID Num. 44078953 – autos no 0726515-95.2019.8.07.0001): “(...). Requer-se, no mérito, seja confirmado a liminar pretendida, e assim com fulcro no artigo 1.046 e ss do CPC, para que a Embargante tenha o direito ao decreto a nulidade da penhora efetivada mediante restrição judicial de penhora sobre o veículo Marca/Modelo HONDA/CIVIC LXS, Ano/Mod. 2007/2007, Cor PRATA, Placa JGI-5792, CHASSI 93HFA153077204445, RENAVAM 00910284245, haja visto que legalmente não mais pertence ao executado, e sim a Embargante, conforme mostra documentação anexa;”. (Grifos nossos). Nesse contexto, tem-se que, na melhor das hipóteses, a impetrante tomou ciência da penhora a qual recai sobre o veículo descrito nos autos, ato efetivamente impugnado por meio deste writ, em 05/09/2019, data da propositura dos mencionados embargos de terceiro. Assim, tendo ela, impetrado o presente mandamus apenas em 19/09/2022, tem-se que o prazo para a impetração do remédio constitucional fora superado em mais de dois anos, o que, por óbvio, importa em elevado transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pelo art. 23 da Lei n. 12.016/2009, circunstância a qual aponta a inadequação da propositura do writ, dada a operada decadência nos termos do supracitado dispositivo legal. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LEI N. 12.016/2009. PRAZO. 120 (CENTO E VINTE) DIAS. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O prazo para impetrar o mandado de segurança deve ser contato da data de ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. (...). 3. Agravo não provido. (Acórdão 1300281, 07145421520208070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 13/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS. CONCURSO PÚBLICO. ATO IMPUGNADO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROVA EM HORÁRIO ESPECIAL. MOTIVOS RELIGIOSOS. PRAZO EM EDITAL. PEDIDO INTEMPESTIVO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. 1. O artigo 10 da lei 12.016/09 prevê que a inicial do mandado de segurança será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. 2. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (artigo 23 da lei 12.016/09). (...). 5. O mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito por indeferimento liminar da petição inicial se, entre a data do ato da organizadora do concurso público que negou ao impetrante a realização da prova em horário especial, por inobservância do prazo editalício para requerimento, e a impetração da ação, decorreu mais de 120 dias. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1384806, 07253305420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, outro caminho não há senão o indeferimento da Inicial apresentada neste mandado de segurança, uma vez que a propositura da ação fora do prazo decadencial legalmente estabelecido impõe tal medida, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 12.1016/2009, in verbis: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. (...). (Grifos nossos). Assim, tendo em vista que o mencionado indeferimento da inicial é hipótese de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (antes elencada no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73), impõe-se a denegação da segurança pretendida pela impetrante, na forma do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (...). Posto isso, autorizada pelo teor do art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça (RITJDFT), DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de novembro de 2022 16:51:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora